Tribunal: TJDFT
Processo: 0739099-52.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO COM MOLÉSTIA GRAVE. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE VIGILÂNCIA. DESCONTO INDEVIDO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CARDIOPATIA GRAVE. NÃO TRIBUTAÇÃO. RESTITUIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC E SELIC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Insurge-se o Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido constante na inicial para condenar o réu a lhe restituir o valor de R$ 1.210,94, referente às contribuições previdenciárias sobre a Gratificação de Atividades de Vigilância – GAV. Aduz a necessidade de lei para o reconhecimento da imunidade prevista no art. 40, § 21 da CF. Impugna a correção monetária fixada, alegando que até março de 2017 deve incidir o INPC mais juros de mora, e após essa data, a taxa SELIC.
2. Conforme já consignado pelo magistrado de origem, a Lei Complementar Distrital no 769/2008, em seu art. 18, § 5o, trouxe a previsão específica de não tributação para os servidores aposentados portadores de doenças incapacitantes, bem como previu, dentre as doenças aptas a ensejar a invalidez permanente, a cardiopatia grave.
3. Quanto à correção monetária, por se tratar de valores referentes à contribuição previdenciária, e, havendo lei local específica que dispõe sobre a correção de créditos tributários (e que revogou a lei que aplicava a SELIC), os indébitos posteriores a 27/12/2001 (como os do presente feito) devem ser corrigidos, desde o recolhimento indevido, pelo INPC, na forma da LC Distrital n° 435, de 27/12/2001, o que afasta, também por isso, a aplicação da Lei Federal n° 11.960/2009 (que alterou o art. 1-F da Lei 9.494/1997). Ressalta-se, todavia, que, a partir de 1o/06/2018, houve alteração da LC no 435 pela LC no 943/2018, que conferiu nova redação ao art. 2o, determinando a aplicação da taxa SELIC. Dessa forma, a partir de 1o/06/2018 deve ser aplicada a taxa SELIC.
4. Ressalta-se que a taxa Selic não é cumulável com outros índices, nem mesmo com juros moratórios. É o que decorre da parte final da Súmula 523 do STJ: A taxa de juros de mora incidente na repetição de indébito de tributos estaduais deve corresponder à utilizada para cobrança do tributo pago em atraso, sendo legítima a incidência da taxa Selic, em ambas as hipóteses, quando prevista na legislação local, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada tão somente quanto a correção monetária e juros de mora. A atualização se dará pelo INPC, na forma da LC Distrital n° 435, de 27/12/2001, e, a partir de 1o/06/2018, pela taxa SELIC. Sem custas diante da isenção legal. Sem condenação em honorários à míngua de recorrente vencido na integralidade. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.